Tribunal: CARF
Processo: 10825.720657/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720657/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.764 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
DESTILARIA GUARICANGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/07/2009
NULIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO OCORRÊNCIA.
Em não tracejado caminho ao conhecimento do sobredito argumento, a razão
acompanha o Órgão de Piso ao não conhece-lo - e daí não exsurge qualquer
nulidade. No frigir dos ovos, não há qualquer nulidade em deixar de conhecer
matéria não impugnada.
CRÉDITO. IPI. NT. SÚMULA CARF 20.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações sobre inconstitucionalidade de lei e, no
mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720657/2009-93
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720657/2009-93

1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao segundo trimestre de
2009.
1.2. O pedido foi indeferido por despacho decisório da DRF de Bauru, vez que,
conforme Termo de Constatação e Encerramento de Procedimento Fiscal:
1.2.1. “Observam-se, nos produtos listados (vide anexo I), que deram origem ao
suposto crédito de IPI, diversas peças que compõem propriamente a usina (barra
chata, quadrada, redonda, chapas, cabos, cimento, tubos, vigas, etc), peças de
máquinas integrantes do ativo permanente (acoplamento, anel de vedação, bucha
de bronze, bico de descarga, camisa de moenda, etc), máquinas (turbina e
motobomba) e produtos que se prestam para tratar água utilizada na geração de
vapor (Optisperse, Foodpro, etc.) que não entram no conceito acima esclarecido
de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem”.
1.2.2. “Na TIPI, para os produtos com a classificação 2207.10.00 Ex 001, para
todo o período em análise (fls. 166 e 167), que os mesmos são classificados como
não-tributável (NT). Isto posto, frente todas as considerações já feitas, referidos
produtos não fazem jus ao creditamento do IPI mantido na Tabela 01”;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. O artigo 11 da Lei 9.779/99 é norma meramente interpretativa que veicula
comando Constitucional a permitir de maneira ampla a concessão de créditos nas
aquisições de MP, PI e ME para a industrialização;
1.3.2. Violação ao princípio da isonomia.
1.4. A DRJ de Ribeirão Preto manteve o indeferimento do pedido de crédito da
Recorrente uma vez que:
1.4.1. “O art. 11, da Lei no 9.779, de 1999, e a IN SRF no 33, de1999, que
admitem a possibilidade de se aproveitar o saldo credor do IPI oriundos da
entrada de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, via
ressarcimento, não se aplicam ao presente caso, já que foram aplicados em
produtos não tributados pelo imposto”;
1.4.1.1. “É indiscutível que o direito aos créditos básicos tem origem
constitucional diante do princípio da não-cumulatividade, entretanto, esse
direito não é irrestrito como quer fazer crer a manifestante, sendo
perfeitamente possível sua limitação e regulamentação por leis
infraconstitucionais para a sua utilização, tal como ocorre com vários
outros direitos e garantias previstos na Constituição”;
1.4.2.
A autoridade administrativa é incompetente para declarar a
inconstitucionalidade de norma.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720657/2009-93

1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade e trazendo ao conhecimento desta Turma os
seguintes argumentos:
1.5.1. A “matéria objeto da referenciada manifestação de inconformidade (nunca
será demasiado inculcar) pertine a todos os valores glosados, neles se incluindo
os oriundos da equivocada consideração de produtos consumidos na cadeia
produtiva da recorrente, considerados como integrantes do ativo permanente da
empresa”;
1.5.2. “Não a tese empregada pela recorrente em sua manifestação e
inconformidade não atine à controle de inconstitucionalidade, mas,
contrariamente, ao vilipêndio, na espécie dos autos de afronta ao princípio da
não cumulatividade, eiva evidentemente inconstitucional que não se convalesce
no tempo, seja na esfera administrativa seja na judicial”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente inaugura sua peça de irresignação pleiteando a NULIDADE
DO ACÓRDÃO DA DRJ uma vez que a DRJ declarou preclusa a matéria sobre o
enquadramento de bens do ativo imobilizado, peças de máquinas e produtos para tratamento de
água como MP, PI e ME. Entretanto, a Recorrente descreve que “PARA TODOS OS VALORES
OBJETO DE GLOSA, arguiu a recorrente latente vilipêndio aos princípios constitucionais da
não cumulatividade e da isonomia”.
2.1.1. Sem prejuízo da rebuscada escrita do literato patrono da Recorrente, é
certo que o enquadramento de bens do ativo imobilizado, peças de máquinas e produtos para
tratamento de água como MP, PI e ME não foi debatida em sede de Manifestação de
Inconformidade. É claro que se correta a interpretação dilatada do Comando Constitucional da
não Cumulatividade proposta pela Recorrente for verdadeira, a discussão sobre o
enquadramento torna-se de somenos. Contudo, adotada a interpretação da fiscalização, que
limita o âmbito de creditamento do IPI às aquisições de MP, PI e ME, adquire relevo a distinção
entre as aquisições e, consequentemente, a contenda sobre a subsunção dos elementos sensíveis
(bens do ativo imobilizado, peças de máquinas e produtos para tratamento de água) à norma
(MP, PI e ME).
2.1.2. Desta feita, em não tracejado caminho ao conhecimento do sobredito
argumento, a razão acompanha o Órgão de Piso ao não conhece-lo - e daí não exsurge qualquer
nulidade. No frigir dos ovos, não há qualquer nulidade em deixar de conhecer matéria não
impugnada.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.764 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720657/2009-93

2.2. Por fim, a Recorrente aventa possibilidade de creditamento de aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT, e possibilidade de
creditamento com base no princípio da isonomia, argumentos que esbarram, respectivamente,
nas Súmulas 20 e 2 desta Casa.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte (salvo matéria
de ordem Constitucional) do Recurso Voluntário, negando-o provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital